Tribunal: STF
Processo: SL 1781
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em suspensão de liminar. Pretensão meramente infringente. Negativa de provimento.



I.  Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que suspendeu os efeitos de acórdão proferido em ADI estadual, pelo período necessário à reestruturação dos cargos previstos na lei declarada inconstitucional, limitado a 120 (cento e vinte) dias a contar de 1º de janeiro de 2025; e (ii) previu a cessação dos efeitos da ordem de suspensão com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.



II.  Questão em discussão



2. Discute-se a existência de contradição no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



III.  Razões de decidir



3. Não há contradição na decisão embargada. O deferimento do pedido de suspensão por esta Corte não impede o prosseguimento do processo na origem. Assim, caso implementado o termo final previsto no art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992 antes do prazo concedido na medida de contracautela, a decisão proferida neste incidente cessará automaticamente seus efeitos, em razão de expressa previsão legal. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



IV. Dispositivo



4. Embargos de declaração a que se nega provimento.



_______



Dispositivos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º.



Jurisprudência citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Bauru contra decisão monocrática pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido em suspensão de liminar. 



    2. Na origem, em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo (autos nº 2300717-36.2022.8.26.00000), o Tribunal de Justiça local proferiu acórdão em que: (i) declarou a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram cargos em comissão e funções de confiança na estrutura administrativa municipal; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produzisse efeitos. 



    3. Esse acórdão foi objeto da SL 1.680, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2300717-36.2022.8.26.00000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 (doze) meses a partir da publicação da decisão. Essa decisão foi publicada em 15.01.2024 e transitou em julgado em 29.05.2024. 



    4. No presente pedido de suspensão de liminar, o Município requereu a prorrogação do prazo anteriormente deferido na SL 1.680. Em 04.12.2024, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para manter a suspensão dos efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2300717-36.2022.8.26.00000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para cumprimento da ordem impugnada, limitado a 120 (cento e vinte) dias a contar de 1º de janeiro de 2025. Na ocasião, consignou-se que: “a ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992”.



    5. Nos presentes embargos de declaração, o Município insurge-se quanto à parte final do dispositivo da decisão embargada. Sustenta ser dispensável a observância relativa ao art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, já que, “como se trata de suspensão/concessão de prazo, a limitação coincidirá com o seu exaurimento, haja vista que o processo se encontra suspenso no Tribunal de Justiça de São Paulo”. 



    6. Requer, assim, o provimento do recurso, para que se esclareça que “não se aplica o art. 4º, §9º da Lei 8.437/92, posto que o processo na origem se encontra paralisado por força da liminar de suspensão da decisão anteriormente concedida (SL 1.680) e que o trânsito em julgado ocorrerá posteriormente à nova concessão de prazo deferida nessa SL 1.781”.



    7. É o relatório. Decido.



    8. O recurso não merece ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Essa circunstância afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    9. A decisão embargada deferiu a suspensão dos efeitos do acórdão na ação direta de inconstitucionalidade estadual, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para cumprimento da ordem impugnada, limitado a 120 (cento e vinte) dias a contar de 1º de janeiro de 2025. Na sequência, previu a cessação dos efeitos de tal provimento com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    10. Diferentemente do que defende o embargante, o deferimento do pedido de suspensão por esta Corte não impede o prosseguimento do processo na origem - caso contrário, não haveria razão de existir da regra em questão. Assim, é certo que, caso implementado o termo final previsto no referido dispositivo antes de se atingir o prazo máximo concedido, a decisão proferida neste incidente processual cessará automaticamente seus efeitos, por força de expressa previsão legal. De acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, a “suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. Em outras palavras, volta a valer o previsto na decisão objeto da suspensão. 



    11. Anoto que o prazo de 120 dias (a contar de 1º de janeiro de 2025) estabelecido constitui apenas um limite temporal máximo da eficácia da suspensão deferida neste feito. Não se trata de alteração da modulação dos efeitos realizada na decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade estadual. Para tanto, o requerente, caso queira, deverá interpor o recurso pertinente.



    12. Desse modo, os embargos veiculam pretensão meramente infringente. A esse respeito, esta Corte firmou o entendimento de que não são cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (ADI 7.076 ED, sob minha relatoria, j. em 22.02.2023).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento aos embargos de declaração. 



          Publique-se. 



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente